Tribunal: TJBA
Processo: 0009952-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009952-05.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OLGA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário da Apelante, por entender comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado.

A Apelante sustenta a nulidade do contrato por fraude, uma vez que alega não ter solicitado o empréstimo que originou os descontos.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se a instituição financeira praticou ato ilícito ao realizar descontos no benefício previdenciário da Apelante, a justificar a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais, em face da alegação de desconhecimento da contratação.

III.
Razões de decidir

4. Em se tratando de alegação de fato negativo (negativa de contratação), inverte-se o ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a existência e a regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. A instituição financeira Apelada logrou êxito em comprovar a celebração do negócio jurídico, ao apresentar o contrato devidamente assinado pela Apelante, acompanhado de autorização para desconto e da nota de compra de produto em valor aproximado ao do mútuo, emitida na mesma data do contrato.

6. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta nos documentos e a prova da utilização do crédito pela própria parte autora são fatos que infirmam a tese de fraude e corroboram a legitimidade da contratação.

7. Comprovada a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do capital pela Apelante, os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário configuram exercício regular de um direito reconhecido, o que afasta a ilicitude da conduta, conforme o art. 188, I, do Código Civil.

8. Inexistindo ato ilícito, elemento essencial da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar ou em declaração de inexistência do débito.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "Em ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, a apresentação, pela instituição financeira, de prova robusta da contratação, incluindo o instrumento contratual assinado e a comprovação do crédito em favor do consumidor, somada à ausência de impugnação específica da assinatura, afasta a caracterização de ato ilícito e o consequente dever de indenizar, por configurar exercício regular de direito do credor."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível 8005143-69.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 14/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0009952-05.2011.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante OLGA MARIA DE JESUS e Apelado BANCO BONSUCESSO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça